Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (GAV). APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. ARTIGOS 507 E 508 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela parte credora e acolheu os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O Agravante aduz que a decisão homologatória dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial não considerou a questão levantada em sede de impugnação referente ao reconhecimento, no título executivo, de que a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV) deve corresponder ao percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o maior vencimento do Cargo de Analista de Administração Pública. Conclui que o valor da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV) correspondente a R$ 600,00 encontra-se equivocado e que, portanto, faz-se necessária a alteração dos cálculos efetuados.

4. O Juízo a quo, ao homologar os cálculos propostos pela Contadoria Judicial, consignou que a sentença reconheceu o direito do autor à incorporação da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV) e condenou o demandado ao pagamento dos valores vencidos até o restabelecimento da parcela pelo IPREV, observando-se os valores apresentados nos autos. O acórdão da Turma Recursal confirmou o direito à incorporação de Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV) aos proventos de aposentadoria e ao recebimento de quantias retroativas não pagas, conforme fixado na sentença, consolidando a coisa julgada sobre todos os aspectos da decisão, inclusive quanto ao valor da gratificação.

5. Incabível a rediscussão do conteúdo jurídico do título executivo judicial, especificamente quanto ao valor da gratificação, por tratar-se de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, nos termos dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. A inexatidão do montante suscitada pelo credor em sua impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e reiterada no presente recurso mostra-se impertinente, revelando-se tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta fase processual.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

7. Sem condenação em honorários advocatícios.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.